Tribunal: CARF
Processo: 14337.000078/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000078/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.668 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
VIACAO CIDADE NOVA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE
CINCO ANOS.
De acordo com entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, no que
tange à decadência e prescrição das contribuições sociais previdenciárias
aplicam-se as disposições do Código Tributário Nacional (CTN).
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ATENDIMENTO
DAS
FORMALIDADES LEGAIS.
Crédito previdenciário constituído dentro das técnicas fiscais e atendendo à
legislação vigente é plenamente regular.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer, de
ofício, a extinção pela decadência do crédito tributário lançado para as competências de 02/2002
a 07/2002. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000078/2007-11
Fl. 1238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.668 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000078/2007-11

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou a impugnação improcedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD - DEBCAD
n° 37113.731-4 lançada pela fiscalização contra a empresa acima qualificada, e
refere-se às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte
patronal, incidentes sobre a remuneração paga, devida e creditada aos
empregados e não integralmente pagas na época própria, compreendendo o
período de 01/2002 a 03/2007, consolidada em 31/07/2007.
O Relatório Fiscal, documento de fls. 63/65, esclarece que os créditos
previdenciários constituídos na presente NFLD, foram lançados através do
levantamento “GFI - VALORES INFORMADOS PELA EMPRESA”, tendo
por base os valores declarados pela empresa, na Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, Folhas de Pagamento e
Rescisões de Contrato de Trabalho.
Segundo ainda informa o Relatório Fiscal, na presente Notificação, foram
deduzidos os valores correspondentes ao seguinte: a) Cotas de Salário Família;
b) DCG n° 36.010.600-5- período 11/05 a 08/06, n° 36.010.599-8 - período
12/05 a 08/06; e LDC n° 35.687.942-9 - período 06/02 a 09/03.
DA IMPUGNAÇÃO
A autuada apresentou tempestivamente, a impugnação de fls.82, acompanhada
dos anexos de fls. 83/338, SOLICITANDO A REVISÃO DO DÉBITO
FISCAL.
É o relatório.

A decisão de primeira instância restou consubstanciada com a seguinte ementa:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
ATENDIMENTO
DAS
FORMALIDADES LEGAIS.
Crédito previdenciário constituído dentro das técnicas fiscais e atendendo à
legislação vigente é plenamente regular, em conformidade com o art. 37 da Lei
n° 8.212/91 e alterações c/c art. 142 do C.T.N.

Intimado da referida decisão em 07/05/2008 (fl.839), a contribuinte apresentou
recurso voluntário às fl. 841, tempestivamente, em 05/06/2008, renovando a solicitação de
revisão do débito fiscal apresentada em impugnação.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Fl. 1239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.668 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000078/2007-11

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Decadência

Nas sessões plenárias dos dias 11 e 12/06/2008, respectivamente, o Supremo
Tribunal Federal - STF, por unanimidade, declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212, de 24/07/91 e editou a Súmula Vinculante n° 08. Seguem transcrições:
Parte final do voto proferido pelo Exmo Senhor Ministro Gilmar Mendes, Relator:
Resultam inconstitucionais, portanto, os artigos 45 e 46 da Lei n°8.212/91 e o parágrafo
único do art.5° do Decreto-lei n° 1.569/77, que versando sobre normas gerais de Direito
Tributário, invadiram conteúdo material sob a reserva constitucional de lei
complementar.
Sendo inconstitucionais os dispositivos, mantém-se hígida a legislação anterior, com
seus prazos quinquenais de prescrição e decadência e regras de fluência, que não
acolhem a hipótese de suspensão da prescrição durante o arquivamento administrativo
das execuções de pequeno valor, o que equivale a assentar que, como os demais
tributos, as contribuições de Seguridade Social sujeitam-se, entre outros, aos artigos
150, § 4°, 173 e 174 do CTN.
Diante do exposto, conheço dos Recursos Extraordinários e lhes nego provimento, para
confirmar a proclamada inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, por
violação do art. 146, III, b, da Constituição, e do parágrafo único do art. 5° do Decreto-
lei n° 1.569/77, frente ao § 1°do art. 18 da Constituição de 1967, com a redação dada
pela Emenda Constitucional 01/69.
Súmula Vinculante n° 08:
”São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5° do Decreto- lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Os efeitos da Súmula Vinculante são previstos no artigo 103-A da Constituição
Federal, regulamentado pela Lei n° 11.417, de 19/12/2006, in verbis:
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda
Constitucional n° 45, de 2004).
Lei n° 11.417, de 19/12/2006:
Regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de
súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências.
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei.
§ 1o O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de
normas determinadas, acerca das quais haja, entre órgãos judiciários ou entre esses e a
Fl. 1240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.668 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000078/2007-11

administração pública, controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e
relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão.
Afastado por inconstitucionalidade o artigo 45 da Lei n° 8.212/91, resta verificar qual
regra de decadência prevista no Código Tributário Nacional - CTN se aplicar ao caso
concreto.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da imprescindibilidade
de pagamento parcial do tributo para que seja aplicada a regra decadencial do artigo
150, §4° do CTN; caso contrário, aplica-se o artigo 173, I do CTN que transfere o termo
a quo de contagem para o exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído. Também atribuiu status de repetitivos a todos os processos que se
encontram tramitando sobre a matéria. E, por força do artigo 62-A do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 256, de 22/06/2009, a decisão deve ser
reproduzida nas turmas deste Conselho.
Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

Este CARF sumulou o entendimento acerca do que se entende por pagamento
parcial. De acordo com a Súmula n° 99, considera-se que houve pagamento parcial quando os
recolhimentos efetuados se referem à parcela remuneratória objeto do lançamento:
Súmula CARF n° 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.

No presente caso, temos que o lançamento se perfectibilizou com a ciência por via
postal ocorrida em 24/08/2007 (fl.156). Os fatos geradores referem-se ao período de 02/2002 a
03/2007. Infere-se do teor do Relatório Fiscal que houve antecipação em todas as competências
do lançamento.

Assim, restam fulminadas pela decadência as competências de 02/2002 a 07/2002.

Do Mérito

No que pertine ao mérito, a recorrente renova a solicitação de revisão do débito
com os mesmos documentos apresentados na impugnação, não tendo apresentado nenhum novo
argumento. A decisão de piso analisou minuciosamente o pedido do sujeito passivo, juntamente
com os documentos carreados aos autos. Por concordar com todos os termos da decisão recorrida
e com fundamento no art. 57, § 3o do Regimento Interno do CARF, adoto os fundamentos da
decisão da DRJ como minha razão de decidir, o que faço de acordo com os termos a seguir:
Consta-se que a peça impugnatória requer apenas a revisão da Notificação no que tange,
aos valores considerados e lançados pela fiscalização, aos quais se insurge por meio de
farta documentação, bem como de planilhas demonstrando suas alegações.
Dessa forma, cumpre analisar o lançamento ora questionado, sob a ótica dos valores que
o representam, consoante o explicitado nos itens subseqüentes:
Descreve o auditor notificante, às fls. 63/65, que os créditos previdenciários
constituídos na presente NFLD, foram lançados através do levantamento “GFI -
Fl. 1241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.668 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000078/2007-11

VALORES INFORMADOS PELA EMPRESA”, tendo por base os valores declarados
pela empresa, na
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP, Folhas de Pagamento e Rescisões de Contrato de Trabalho.
Esclareça-se que foram consideradas as remunerações, obtidas do Sistema de
Arrecadação - DATAPREV - CVALDIV - Consulta Valores de Divergências,
disponibilizados à Secretaria da Receita Federal do Brasil, informadas nas GFIP pela
empresa notificada, constantes do referido Sistema à época da ação fiscal desenvolvida
no contribuinte.
Cumpre ainda esclarecer, que são coincidentes os valores lançados pela fiscalização,
com os informados pela empresa nas citadas Guias e os apurados nos demais
documentos anexados ao processo referente ao Auto de Infração n° 37.096.764-0,
lavrado contra a impugnante. Nesses termos, portanto, é de se considerar a procedência
do crédito apurado.
Ultrapassadas essas considerações, ao analisarmos os fatos e valores que deram origem
aos lançamentos constituído na presente Notificação, com os presentemente argüidos
pela impugnante, cabe explicitar o que abaixo segue:
Efetuada consulta ao Sistema GFIP/WEB, que contém as informações extraídas do
SEFIP/PREV, referentes aos dados constantes das GFIP entregues, a partir da
Versão/SEFIP - 8.0, constata-se que várias competências incluídas no lançamento
sofreram alteração nas informações anteriormente prestadas, eis que foram apresentadas
pela impugnante GFIP retificadoras e que a partir da Versão/SEFIP - 8.0, substitui as já
informadas.
9.2- Nesse contexto, ou seja, em face desta constatação, tomou-se necessária, nova
pesquisa aos extratos obtidos nos sistemas informatizados disponíveis à Receita Federal
do Brasil, bem como, as informações prestadas pela empresa nas GFIP apresentadas,
precisamente no que se refere às Bases de Cálculo por Categoria. Os documentos assim
obtidos foram juntados às fls 342 a 409.
Confrontados os valores da remuneração base de cálculo considerada pela fiscalização,
com os declarados em GFIP, e ainda os informados nos documentos carreados para os
autos pela impugnante, (fls. 83/338), constata-se a inconsistência da empresa notificada
em comprovar o valor da remuneração a ser oferecida à tributação.
Consoante o demonstrado em Quadro anexo a este Acórdão, nota-se a discordância
entre os valores declarados em GFIP, fls. 342/409, (que tem natureza jurídica de
confissão de dívida), e os apontados nos quadros comparativos elaborados pela
impugnante e constituídos das fls.83795. Ressalte-se que ao exame desses valores,
constata-se divergência para maior, com relação às bases consideradas no presente
lançamento.
Assim sendo, não há como atribuir aos sobreditos documentos o efeito probante,
considerado pela impugnante, para fins de revisão do lançamento ora questionado,
mantendo-se as bases de cálculo apuradas pelo Auditor notificante.

No tocante aos valores apurados pela fiscalização e os efetivamente recolhidos ou
confessados anteriormente pela impugnante, cumpre observar que integra a presente
notificação, fls.04 a 14 o Discriminativo Analítico de Débito - DAD, que se constitui do
relatório que discrimina, por estabelecimento, levantamento, competência e itens de
cobrança, os valores originários das contribuições devidas pelo sujeito passivo, as
alíquotas utilizadas, os valores já recolhidos, anteriormente confessados ou objeto de
notificação, legalmente permitidas e as diferenças existentes.
Ao exame dos valores constante do mencionado Discriminativo, confrontados com os
recolhimentos efetuados através das GPS anexadas ao processo, constata- se que na
elaboração do lançamento ora questionado, foram devidamente deduzidas as
Fl. 1242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.668 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000078/2007-11

contribuições anteriormente recolhidas pela impugnante, na coluna Créditos
Considerados.
Oportuno ainda é de se observar, que no Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados RADA, fls.32 a 49, estão identificados todos os valores apropriados pela
fiscalização, referentes as GPS, recolhidas anteriormente pelo sujeito passivo,
compreendendo todo o período alcançado pela ação fiscal, (01/2002 a 03/2007), assim
como, os créditos já constituídos nos processos - DCG n° 36.010.600-5 - período 11/05
a 08/06, n° 36.010.599-8 - período 12/05 a 08/06; e LDC n° 35.687.942-9 - período
06/02 a 09/03.
Assim é de reconhecer que não há reparo a ser feito no presente lançamento, eis que
cumpriu todos os seus requisitos, a partir do momento em que o fato gerador é
explicitado, a base de cálculo é quantificada, a fundamentação legal é elencada no
Anexo próprio - FLD - Fundamentos Legal do Débito, as alíquotas são definidas e o
período é discriminado. Efetuado, portanto, sob a égide das determinações legais
vigentes com atendimento à dupla motivação do ato administrativo e subsunção aos
artigos 37, da Lei n° 8.212/91 e 144 do Código Tributário Nacional.

Destarte, não merece prosperar o inconformismo recursal.
Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento, reconhecendo, de ofício, a decadência das competências de 02/2002 a 07/2002.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 1243
DF CARF MF
Documento nato-digital